Tribunal: TJES
Processo: 5005981-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005981-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCIO BATISTA MARTINS contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001155-82.2018.8.08.0010, na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c 29, do Código Penal.

Em suma, o impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, razão pela qual postula seja o paciente liminarmente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCIO BATISTA MARTINS contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001155-82.2018.8.08.0010, na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c 29, do Código Penal.

Em suma, o impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, razão pela qual postula seja o paciente liminarmente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, diferentemente do que sustenta a Defesa, encontram-se presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, estando demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, o que se robustece pela recente decisão de pronúncia.

Embora o impetrante pretenda se imiscuir na tese de negativa de autoria, a via estreita do
habeas corpus
não se presta a tal finalidade e, mesmo que se admitisse a discussão, não foram acostadas aos autos as provas coligidas no processo originário, ônus que incumbia à Defesa.

Nesse sentido é a orientação do STJ, perfilhada por esta Corte:
STJ, AgRg no HC 699.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021
;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021.

Restringindo-me ao que consta do ato apontado como coator, cuja cópia foi acostada aos autos, depreende-se ser o paciente o autor intelectual do homicídio executado pelo corréu em plena via pública, tendo-lhe fornecido o instrumento do crime. A motivação do delito, ao que consta, deu-se por disputa de ponto de venda de drogas naquela Comarca.

As circunstâncias em cotejo refletem a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, o que autoriza a manutenção de sua segregação cautelar visando garantir a ordem pública, pois se revela, dessa conjuntura, a probabilidade de repetição da conduta e a periculosidade do agente. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 2º, § 3º DA LEI N. 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE QUE LIDERA FACÇÃO CRIMINOSA MESMO RECOLHIDO A PRESÍDIO EM REGIME FECHADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio ocorrido em razão de cobrança de dividas de drogas, sendo que o recorrente é apontado como o mentor intelectual, circunstância que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Ressalte-se, ademais, que o recorrente é apontado como responsável pela direção de organização criminosa BDM-Bonde do Maluco, a qual é ligada ao PCC (fl. 265 e 478) IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC n. 121.374/TO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019)

Assim sendo, diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Acerca da tese de excesso de prazo suscitada pelo impetrante, devo recordar que
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu
,
em 21/02/2022, foi proferida sentença de pronúncia, tendo se iniciado a segunda fase do procedimento do Júri, ao menos do que consta do ato apontado como coator. Consta das informações prestadas pela autoridade que a Defensoria Pública, que assistia o réu MARCIO BATISTA MARTINS, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia e, seguidamente, o réu MARCIO BATISTA MARTINS, outrora assistido pela Defensoria Pública, constituiu advogado, mas o patrono renunciou ao mandato em 11/07/2022, deixando de colacionar aos autos a notificação do réu quanto a renúncia. Ainda consta que em sede de reavaliação periódica da prisão preventiva, o Juízo primevo manteve a prisão do paciente.

Parece-me, portanto, que o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou à Acusação.

Ademais, vejo que se trata de um processo relativamente complexo, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e questões procedimentais afetas à representação processual de um dos réus, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se:
STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA DO MÉRITO NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o impetrante pretenda se imiscuir na tese de negativa de autoria, a via estreita do
habeas corpus
não se presta a tal finalidade e, mesmo que se admitisse a discussão, não foram acostadas aos autos as provas coligidas no processo originário, ônus que incumbia à Defesa.

2. As circunstâncias em que se deu o delito
refletem sua gravidade concreta, o que autoriza a manutenção de sua segregação cautelar visando garantir a ordem pública, pois se revela, dessa conjuntura, a probabilidade de repetição da conduta e a periculosidade do agente.

3. D
iante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

4.
Recorda-se que
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

5.
In casu
,
o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou à Acusação.
Ademais, trata-se de um processo relativamente complexo, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e questões procedimentais afetas à representação processual de um dos réus, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.